Tribunal: TJMT
Processo: 1018983-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018983-18.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (EMBARGANTE), MANDASSAIA AGRO EIRELI - CNPJ: 04.971.057/0001-99 (EMBARGANTE), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (EMBARGADO), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE DE SOUZA - CPF: 029.850.982-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL - CPF: 171.689.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (PROCURADOR), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO,.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018983-18.2021.8.11.0000

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICA C/C REPARAÇÃO MORAL – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO E BLOQUEIO DE ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA – NULIDADE DE SUBSTABELECIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE VERTICALIZAR A QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018983-18.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, MANDASSAIA AGRO EIRELI

EMBARGADO: JUVENAL ARROYO LOPES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Douglas Martin Paes de Barros e Mandassaia Agro Eireli
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICA C/C REPARAÇÃO MORAL – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO E BLOQUEIO DE ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA – NULIDADE DE SUBSTABELECIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE VERTICALIZAR A QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se visualizam elementos aptos a alterar a decisão que concedeu a tutela de urgência. As teses defendidas pelos agravantes, em particular a carência da ação, são as mesmas lançadas em sede de contestação e confundem-se com o próprio mérito da ação, que demandam melhor instrução e exame pelo Magistrado singular.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao argumento de ilegitimidade do embargado. Anota que diante da ausência de controvérsia, não é necessária a instrução do feito, de modo que a esta Corte deve enfrentar a matéria e revogar a tutela cautelar deferida ao embargado.

Diz ainda que o v. acórdão não enfrentou a alegada inexistência de pedido de nulidade do instrumento de procuração, questão que também inviabiliza a concessão da tutela de urgência em favor do embargado.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar as omissões apontadas e, aplicado o efeito infringente, prover o Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018983-18.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão.

Com efeito, de acordo com o embargante, o v. acórdão não enfrentou os argumentos quanto a ilegitimidade do embargado e de ausência de pedido de nulidade do instrumento de procuração.

Sucede que, como bem anotado no v. acórdão, a controvérsia principal repousa na alegada nulidade da procuração outorgada pelo de cujus, genitor do ora embargado, a requerida Silvia, bem como do substabelecimento desta em favor de Janete.

Sob tal perspectiva, os documentos colacionados pelo aqui embargante não foram eficientes para reformar a decisão agravada.

Não fosse isso, de acordo com o v. acórdão, se de um lado há informação de que o Juiz Corregedor da comarca de Sinop cancelou o substabelecimento outorgado por Silvia a Janete, de outro, verificou-se que as teses defendidas em sede recursal, além de se confundirem com o próprio mérito da demanda, demandam melhor instrução a ser feito no Juízo de origem.

Sendo assim, não se visualizou margem para o exame, seja da alegada ilegitimidade, seja da ausência de pedido de nulidade do instrumento de procuração.

Não há, assim, omissão a ser sanada.

Impende destacar que os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022